Tribunal: TJSP
Processo: 1011838-32.2019.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: José Rubens Queiroz Gomes
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
APELAÇÃO. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Inconformismo da ré que busca a improcedência da pretensão. Autor que foi diagnosticado, após transplante alogênico de medula óssea, com GVHD, doença do enxerto contra o hospedeiro, evoluindo para "aspergilose pulmonar com galactomanana positiva em lavado broncoalveolar",

Ementa:

APELAÇÃO. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Inconformismo da ré que busca a improcedência da pretensão. Autor que foi diagnosticado, após transplante alogênico de medula óssea, com GVHD, doença do enxerto contra o hospedeiro, evoluindo para "aspergilose pulmonar com galactomanana positiva em lavado broncoalveolar", sendo-lhe prescrito o medicamento "Voriconazol". Recusa ao custeio do medicamento abusiva. Não compete ao plano de saúde estabelecer qual o melhor e mais eficaz exame, procedimento, medicamento e cirurgia, indicado ao paciente, mas sim ao médico de sua confiança e que o assiste em seu tratamento, pois dotado de formação técnica imprescindível ao exercício de sua profissão. Parecer do Nat-Jus que concluiu haver evidências técnicas suficientes para sustentar o uso de Voriconazol no presente caso. O rol da ANS, embora reconhecido como taxativo pelo Col. STJ comporta mitigação em situações específicas. Apelante que não demonstrou que em substituição ao tratamento com a medicação prescrita pelo médico, exista outro eficaz, efetivo e seguro já incorporado à lista. Súmulas 96, 100 e 102 deste Eg. TJSP. Danos morais configurados, mantida a indenização a ser paga pela ré ao autor. Sentença mantida. Recurso a que se nega provimento.